Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-80.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Atos Unilaterais, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADOLPHO MELLAO CECCHI - CPF: 034.426.338-00 (EMBARGANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 09.473.387/0001-78 (EMBARGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO BACHEGAS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 85, §11, do CPC. Omissão Verificada. Majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
embargada, deixou de majorar os honorários advo
catícios
em favor do
embargante
.

II. Questão em discussão

2. Verifi
car
se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no que se refere à majoração da verba honorária em sede recursal, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores da parte vencedora.

III. Razões de decisão

3. O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo a omissão do tribunal não proceder à fixação, mesmo que já tenham sido arbitrados honorários na sentença.

4. No caso, a sentença fix
o
u honorários sucumbenciais no percentual de
em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
condenação
.

5. O acórdão recorrido deixou de majorar os honorários, em desacordo com a regra do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão a ser sanada.

6. Ante o desprovimento do recurso d
a
embarga
da
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do embargante, acrescendo-se
2
% ao percentual fixado na sentença, totalizando
1
2
%
sobre o valor da condenação
em favor do patrono do
autor
/embargante
.

4. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em 2% (totalizando
1
2
%
sobre o valor da condenação
), nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de
embargos de declaração
opostos

por
ADOLPHO MELLAO CECCHI

contra
acórdão

proferido por esta e. Câmara nos autos d
o

Recurso de Apelação
,
que
à unanimidade
,

negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da
5
ª Vara Cível da comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da
ação de cobrança ajuizada por ADOLPHO MELLAO CECCHI em face da apelante e seu representante, JOSÉ RICARDO BACHEGA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do saldo remanescente, equivalente a R$ 46.144,16 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
Embargante
aduz

que
o
v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna
pelo provimento do presente
aclaratórios
, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente
a
Embargad
a
ao pagamento dos honorários advocatícios.

A
Embargad
a
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do
s

embargos
(ID
280751363
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omi
ssão aventado pelos Embargantes, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 137)

A
sentença
consignou que
“
Tendo o autor sucumbido em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC
”
.

Desse modo, diante do desprovimento do apelo interposto pel
a

apelante/embargad
a
,
majoro os honorários advocatícios, devidos
aos
Embargante
s
, em
2
%
(
1
0
%+2%)
, nos termos do art. 85, §§2
º
, 3º e 11, do
CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão
, para majorar os honorários, conforme
acima
alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025